Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL EXCLUSIVAMENTE PARA PARTE AUTORA, COMO SE INDIVIDUAL FOSSE. DISCUSSÃO SOBRE O REAJUSTE DE MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS DEFINIDOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – Se o decisum exequendo determina que a ré-agravante deve disponibilizar plano de saúde para agravada, nas mesmas condições anteriormente contratadas, resta mais que explícito que o reajustamento das mensalidades deve se dar de acordo com o que era esperado pelo plano de saúde coletivo empresarial (rescindido).
2 - O trânsito em julgado do aresto se deu em 05.03.2020, tendo em vista que as partes deixaram de recorrer da decisão proferida por esta egrégia Terceira Turma Cível, oportunidade na qual restaram fixados, definitivamente, os parâmetros do título.
3 - Nesse contexto, impossível admitir novas discussões, neste momento processual, em sede de cumprimento de sentença, sobre quais critérios seriam mais adequados para promover o reajustamento das mensalidades, uma vez que tal fato ofenderia o princípio da imutabilidade da coisa julgada.
4 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.